Tribunal: TJMT
Processo: 0055308-27.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055308-27.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGNO RAMOS DA SILVA - CPF: 531.510.891-00 (EMBARGANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO -
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração movido por
MAGNO RAMOS DA SILVA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o Recurso interposto por ele.

Defende o Embargante que o acordão é omisso quanto ao entendimento pacífico da jurisprudência, a qual reconhece, para fins securitários, o acidente de trabalho por equiparação e se incluir na cobertura por invalidez permanente por acidente.

Tece algumas considerações ainda sobre artigos do CDC.

Adiante, no tópico da “Falsa Estipulante” argumenta que recentemente houve o julgamento do Tema 1.112 do STJ, que abordou a problemática acerca do devedor de informação, se da seguradora ou da estipulante e restou decidido que a responsabilidade é da estipulante; todavia, também ficou decidido que as chamadas falsas estipulantes deverão ser consideradas nos seguros coletivos.

Argumenta que Fundação Habitacional do Exército não tem qualquer relação com o autor.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração movido por Embargos de Declaração movido por MAGNO RAMOS DA SILVA contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o Recurso interposto por ele.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL (OU NÃO) E ACIDENTE PESSOAL – PRECEDENTE DO STJ - CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO SEGURADO EXCLUSIVO DO ESTIPULANTE E NÃO DA SEGURADORA– PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“2. Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a modalidade de seguro IPA (invalidez por acidente pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional (REsp 1.502.201/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 24/3/2015).”.

"no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas" (EDcl no AgInt no REsp 1.892.113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Não há falar em qualquer omissão no acordão.

O acordão expressamente afastou a equiparação mencionada:

“A sentença não comporta reforma; isso porque, primeiro, que se trata de doença, conforme registrou a sentença e não de acidente pessoal; segundo que, além do que foi destacado, há clausula limitativa expressa quanto a doenças (incluídas as profissionais), desencadeadas ou agravadas.

Vejamos:

“3º - Não se incluem no conceito de acidente pessoal:

I – as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de deferimento visível;” (id. 158409210).

A mesma redação se extrai do contrato assinado pelo apelante, na clausula 2.1.2. “a” (id. 158409211, fls. 93).

Do laudo se verifica claramente que o apelante é portador de Lumbago com ciática e transtornos de discos lombares, tratando-se de doença (e não acidente pessoal), não havendo invalidez funcional total e permanente, não estando configurado um quadro de invalidez funcional total e permanente por doença.

E ainda, no quesito específico quanto a acidente pessoal, a perita declarou que não se aplica.

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a modalidade de invalidez por acidente pessoal não estende cobertura à eventual doença profissional.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE E REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a modalidade de seguro IPA (invalidez por acidente pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional ( REsp 1.502.201/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 24/3/2015). 3. Tendo a Corte estadual, com base nas provas e na interpretação de cláusulas contratuais, concluído que não seria possível, no caso, equiparar a doença ocupacional sofrida pela agravante com o conceito de acidente pessoal coberto pela apólice, bem como que foi observado o dever de informação, não há como alterar tais entendimentos em recurso especial, ante os óbices das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1834354 MS 2021/0034441-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021)

Aliás, como se sabe o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende relevantes para a resolução da controvérsia.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro,
não conheço da matéria
envolvendo falsa estipulante, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, contra tese expressamente afastada no acordão, bem como, pretender inovar em sede de embargos, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 0,5% do valor atualizado da causa.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

Com essas considerações, na parte que conheço,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração, com aplicação de multa, no importe de 0,5% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023